Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705689-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME AGRAVADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Por fim, associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento n. 0703726-95.2025.8.07.0000 e faça conclusão simultânea. Dispenso informações. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora